Tribunal: TJPA
Processo: 0018540-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018540-51.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: TIAGO DE CARVALHO MENDONCA, LUCIANA BARROS MANFRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZATIVAS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência no dia vinte e dois de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 22 de agosto 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
oposto pelo Estado do Pará contra o acordão constante do id. 9776470, que não conheceu do recurso interposto pelo ora recorrente, “verbis”:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO COLEGIADA CONSUBSTANCIADA EM ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE DE SER ATACADA MEDIANTE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO A IMPEDIR A ADMISSÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, cabe agravo interno de decisão unipessoal do relator proferida no bojo de recurso, com vistas a submeter a causa ao julgamento colegiado, sendo absolutamente inapropriado tal recurso para impugnar decisão colegiada.

2. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, decorrente da ausência de amparo legal, bem como a incidência de erro grosseiro, tal como na hipótese, decorre o impedimento para que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo interno não conhecido. Decisão unânime.

O embargante (id. 10143907), em suas razões, aduz, em suma, que não há que se falar em erro grosseiro ao interpor agravo interno após o julgamento por acórdão de embargos de declaração, visto que o alvo é a decisão monocrática que julgou a apelação que interpusera.

Sustenta a existência de omissão e a necessidade do pr
ovimento do presente recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão inserida no id. 10429044.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual por videoconferência (id. 10570338).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração são manejados dentro das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. São de fundamentação vinculada, de modo que somente observado esse parâmetro devem ser conhecidos e processados.

No caso, o embargante questiona decisão colegiada que não conheceu o agravo interno interposto por ele (id. 9908225, pág., 4), por ser sido interposto contra acórdão que julgou embargos de declaração na apelação cível (id. 72385802, pág. 1), alegando, em síntese, não ter havido erro grosseiro.

Contudo, entendo que não há que se falar em omissão na hipótese, visto que o acórdão combatido é consequência lógica do direcionamento dado na própria petição recursal, ao mencionar, expressamente, que o embargante se insurgia contra o acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração (id. 8430896, pág. 1), “verbis”:

“...

ESTADO DO PARÁ, já qualificado nos autos do mandado de segurança acima referido, impetrado por TIAGO DE CARVALHO MENDONÇA E OUTRA, vem respeitosamente à presença de Vossa de Excelência,
em face da r. decisão que deu parcial provimento ao embargos de declaração
opostos pelo ente público
em face de decisão monocrática e que antes não tinha conhecido do recurso estatal, interpor AGRAVO INTERNO, o que faz com base no disposto no art. 1.021 do CPC, pelos fundamentos fáticos e jurídicos, expostos nas razões anexas, as quais requer sejam submetidos ao órgão colegiado, caso não haja juízo de retratação, o que ora se requer...

...”

Portanto, não há omissão a ser saneada no caso.

No que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, consideram-se prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017) (grifei)

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)” (grifei)

Assim, vale dizer que, de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2022